Tribunal: TJES
Processo: 0000582-12.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000582-12.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO PARA ATENUAR A PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal) à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Defesa sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pleiteia o reconhecimento favorável do comportamento da vítima, requer a incidência da atenuante da confissão qualificada e o aumento da fração de diminuição pelo homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se a negativação da culpabilidade e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) se o comportamento da vítima deve ser considerado para atenuar a pena-base; (iii) se a confissão qualificada do réu deve ser reconhecida como atenuante; e (iv) se a fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação da negativação da culpabilidade e das consequências do crime se revela idônea, pois o réu realizou os disparos em local público e altamente movimentado, expondo terceiros a risco, além de a vítima deixar dependentes. A jurisprudência do STJ reconhece tais circunstâncias como aptas a justificar a exasperação da pena.

5. A consideração do comportamento da vítima para reduzir a pena-base, além do privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri, configuraria
bis in idem
de benefícios, vedado pela jurisprudência.

6. A confissão qualificada, em que o réu admite a autoria do crime, ainda que alegando excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado se mostra adequada, pois a reação do réu foi desproporcional frente à provocação da vítima, justificando a manutenção do critério adotado pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do acusado para 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concreta para a negativação da culpabilidade e das consequências do crime justifica a exasperação da pena-base.

2. O comportamento da vítima não pode ser considerado duas vezes para atenuar a pena, sob pena de configurar
bis in idem
.

3. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante, desde que tenha sido invocada pela defesa em plenário do júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 1º e § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.875.477/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 85.063/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/03/2019, DJe 04/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12092855) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecida de forma favorável ao réu a circunstância do comportamento da vítima.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que se trate de confissão qualificada, bem como o aumento da fração de diminuição decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12092857), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12337259), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000582-12.2022.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA(RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12092855) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecida de forma favorável ao réu a circunstância do comportamento da vítima.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que se trate de confissão qualificada, bem como o aumento da fração de diminuição decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12092857), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12337259), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. MARCELO MIGUEL REGETEZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo, Presidente, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, excelentíssima relatora, desembargadora Rachel Durão Correa Lima, excelentíssimos desembargadores Fernando Zardini Antonio, desembargador Éder, excelentíssima procuradora de justiça; Luciana, como sempre, atendendo a advocacia com excelência, cumprimentando em nome de todos os servidores e demais advogados que se fazem aqui presentes e estudantes de direito, muito boa tarde.

Bom, V. Exª já afirmou que daria parcial provimento no que tange a reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No que tange a fração do privilegiado, excelência, farei a leitura do que o magistrado colocou na sentença. Ele colocou exatamente assim:

“Presente a causa de diminuição especial prevista no artigo 121, parágrafo 1º, referente ao homicídio privilegiado, diminua a pena em 1 sexto, vez que desproporcional à conduta do réu, posto poder agir de forma diversa, ainda que provocado.”

Essa forma de fundamentar utilizada é justamente o próprio delito em si que evidencia aqui um bis in idem. Se eu fosse na sala de aula explicar o bis in idem e colocar essa parte da sentença, eu estaria justamente explicando o que seria o bis in idem. Porque agir de forma diversa, ainda que provocado pela vítima, é justamente o privilégio.

Então eu entendo...

*

A SRA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA(RELATORA):-

Na verdade, o que eu estou reconhecendo é atenuante da confissão.

*

O SR. MARCELO MIGUEL REGETEZ MONTEIRO:-

Ah, tudo bem. Perfeitamente, excelência.

Então vou permanecer somente nesse ponto aqui no comportamento da vítima, que são fundamentos atrelados.

E, portanto, se a lei, o Código Penal, ele estipula, falando que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, ou seja, essa injusta provocação da vítima é reconhecida por decisão dos senhores jurados, que são soberanos naquele momento quando do julgamento.

E aí o magistrado, ele coloca na sentença uma fundamentação no sentido literalmente de que ele poderia agir de forma diversa, e de fato, ele poderia agir de forma diversa como toda pessoa que comete um crime. E por isso que existem as penas, senão não as existiriam.

Então, particularmente, eu entendo que aqui haveria um bis in idem no que tange a não utilização de fundamento racional para a não concessão da fração redutora em seu grau máximo.

Então, ele utiliza de um fundamento que é literalmente inerente ao próprio tipo criminoso e, inclusive, a própria diminuição, a própria causa de diminuição de pena. Então assim, não faz sentido nenhum o que ele fez.

Ele poderia, eminente relator, utilizar outros argumentos. A defesa não ignora isso, mas ele não os utilizou. Ele justamente está falando aqui, até vou ser coloquial, no que eu vou falar aqui agora, ele está chovendo no molhado aqui, com todo respeito. Ele literalmente fez isso aqui. Ele poderia não cometer crime, mas cometeu. Basicamente ele está falando isso aqui, no meu entendimento.

E aí, que vem a questão do comportamento da vítima que ele falou que não influiu para a prática delitiva. Não tem sentido nenhum ele falar isso. Como que o conselho de sentença reconhece o privilégio em favor do réu, e o juiz fala que o comportamento da vítima não influiu. Então não tem sentido o reconhecimento do privilégio, e caberia ao MP recorrer dessa sentença, porque seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que não foi o que aconteceu. Não existe recurso ministerial aqui.

Então não tem sentido nenhum também o juiz, de primeiro grau, colocar na sentença, em seu fundamento, no que tange ao comportamento da vítima, que o comportamento da vítima não influiu, na medida em que o privilégio foi devidamente reconhecido pelos senhores jurados, competentes para o julgamento da causa naquela oportunidade.

E, por fim, no que tange à confissão, a Vossa Excelência já falou que está concedendo, então a gente requer o redimensionamento da pena-base para que, sim, seja reconhecido que o comportamento da vítima influiu, porque houve um desentendimento pretérito, e que a fração de diminuição de pena no que tange ao privilégio seja fixada em seu patamar máximo, porque o fundamento utilizado pelo magistrado de Primeiro Grau, nesta sentença, é nitidamente inidôneo. Esses são os requerimentos defensivos.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREA LIMA(RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12092855) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecida de forma favorável ao réu a circunstância do comportamento da vítima.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que se trate de confissão qualificada, bem como o aumento da fração de diminuição decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e MIRIAM BATISTA DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) No dia 24 de novembro de 2022, por volta das 00h20min, na Av. Agenor Luiz Heringer, Centro, neste Município e Comarca, durante um show de música ao vivo no “Tremendão Lanches”, o primeiro denunciado JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR se envolveu em uma briga com a vítima Ramon Pereira Araújo Rocha. Instantes após, a vítima acompanhada de sua esposa se dirigiu para em frente do bar, quando surgiram os denunciados, o casal JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e MIRIAM BATISTA DOS SANTOS, ocasião em que novo desentendimento ocorreu.

Durante a troca de socos entre o primeiro denunciado JOELSON e a vítima Ramon, em certo momento a segunda denunciada MIRIAM também entrou na briga, puxando a vítima pelo pescoço, desequilibrando-a, oportunidade em que rapidamente o primeiro denunciado JOELSON sacou sua arma de fogo e desferiu 06 disparos contra a vítima, sem vários no rosto, que foram a causa eficiente de sua morte.

No decorrer da instrução processual, a acusada MIRIAM foi impronunciada, enquanto o acusado JOELSON foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

a) Culpabilidade: é o juízo de reprovação da conduta e, neste caso, constato que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, de inopino, mesmo a vítima demonstrando desinteresse em brigar, em local público (bar), o qual se encontrava altamente movimentado, desferiu diversos disparos de arma de fogo, e, após sair do local, retornou e desferiu mais um disparo contra a vítima (...) g) Consequências do crime: merecem reprimenda, tendo em vista que a vítima deixou família que dependia de se (sic) sustento;

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à culpabilidade, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, verifica-se que a fundamentação empregada pelo Magistrado se revela idônea, já que os disparos de arma de fogo que vitimaram o ofendido se deram no meio de um bar, expondo outras pessoas a risco, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do réu.

Da mesma forma, a fundamentação empregada para negativação do vetor consequências se mostra adequada, já que o fato de a vítima ter deixado dependentes é reputado como fundamento idôneo para exasperação da pena-base, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. FILHOS ÓRFÃOS, DEPENDENTES E DESGUARNECIDOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL. MALDADE E FRIEZA JUSTIFICADAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material. 2. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 2.1. No caso dos autos, a maldade e a frieza que justificaram a negativação do vetor estão pautadas no fato de que o recorrente, no intervalo da execução entre as vítimas, ocultou seus cadáveres e seus pertences pessoais, a fim de continuar com as execuções. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao acusado, ao contrário do consignado pelo Juízo Sentenciante, verifica-se que o Conselho de Sentença, soberano na análise dos fatos, reconheceu a incidência do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, em virtude de injusta provocação prévia da vítima.

Nesse contexto, o reconhecimento do comportamento da vítima de forma favorável para reduzir a pena-base e, novamente, em face do privilégio representaria uma dupla redução de pena pelo mesmo fato, o que configura o chamado “
bis in idem”
de benefícios, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Nessa linha, conferir,
mutatis mutandi
: AgRg no REsp n. 1.875.477/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso, nota-se que o Magistrado Sentenciante se valeu do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, critério amplamente utilizado pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer desproporcionalidade manifesta na sua utilização.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, “
eis que veio de forma qualificada, sem qualquer sustentáculo probatório nos autos, circunstância que, caso fosse reconhecida pelo Conselho, levaria à absolvição do réu, como causa excludente de antijuridicidade, o que não foi reconhecido pelos jurados”
.

Ocorre que quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Devo ressaltar, ademais, que a referida tese foi invocada pela Defesa do réu em plenário do júri, conforme se verifica da ata de julgamento de pp. 01/04 - ID nº 12092850, razão pela qual entendo que o réu faz jus à atenuante em comento.

Assim, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na última fase, o Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado na fração de mínima (1/6), por reputar “
desproporcional a conduta do réu, posto poder agir de forma diversa, ainda que provocado”
.

De acordo com o STJ, “
a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido
” (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019).

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que a adoção da fração mínima (1/6) se encontra fundamentada, já que totalmente desproporcional a reação do acusado frente a provocação da vítima, tanto é assim que o acusado e a vítima estavam brigando com troca de socos, quando, de inopino, o réu desfere o primeiro disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima e, não satisfeito, efetua novos disparos também na direção da cabeça.

Logo, a reação foi totalmente desproporcional e desarrazoada frente à provocação sofrida, devendo ser mantida a fração tal como aplicada.

Destarte, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, contra r. decisão exarada pelo Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, 1º e §2º, IV do CP, à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida na modalidade qualificada, e assim fixar a pena do acusado em 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão.

Após atenta análise dos autos, peço vênia à Eminente Relatora para divergir do entendimento exarado.

Isso porque o réu, em momento algum, confessou a prática delituosa.

Muito pelo contrário.

Do interrogatório prestado no Plenário do Júri, verifico que Joelson sequer afirmou ter efetuado disparos contra a vítima Ramon.

Joelson aduz que estava com uma arma de fogo na cintura, e que foi agredido pela vítima Ramon. Joelson afirmou, ainda, que à medida que a vítima Ramon ia lhe dando tapas, foi ouvindo disparos de arma de fogo e que acreditou inclusive que a vítima estava efetuando os disparos de arma de fogo contra o depoente.

Ora, em momento algum vê-se o acusado afirmando que efetuou os disparos de arma de fogo, mas que teria agido em legítima defesa, ou qualquer outra modalidade de excludente de ilicitude.

Não há confissão integral e muito menos confissão qualificada.

O réu afirmou, categoricamente, que a vítima Ramon ia dando-lhe tapas, ao mesmo tempo ele ouvia disparos de arma de fogo (em momento algum menciona que pegou a arma para se defender), e que acreditou, inclusive, que Ramon estaria efetuando os disparos.

O réu não assume sua conduta, e suas declarações definitivamente não contribuíram para a elucidação do crime, o que foi alcançado por todas as demais provas carreadas nos autos.

Assim, com a devida vênia à Eminente Relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e mantenho, na íntegra, a sentença de primeira instância, entendendo não haver motivos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12092855) aduz que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecida de forma favorável ao réu a circunstância do comportamento da vítima.

Sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que se trate de confissão qualificada, bem como o aumento da fração de diminuição decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e MIRIAM BATISTA DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) No dia 24 de novembro de 2022, por volta das 00h20min, na Av. Agenor Luiz Heringer, Centro, neste Município e Comarca, durante um show de música ao vivo no “Tremendão Lanches”, o primeiro denunciado JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR se envolveu em uma briga com a vítima Ramon Pereira Araújo Rocha. Instantes após, a vítima acompanhada de sua esposa se dirigiu para em frente do bar, quando surgiram os denunciados, o casal JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e MIRIAM BATISTA DOS SANTOS, ocasião em que novo desentendimento ocorreu.

Durante a troca de socos entre o primeiro denunciado JOELSON e a vítima Ramon, em certo momento a segunda denunciada MIRIAM também entrou na briga, puxando a vítima pelo pescoço, desequilibrando-a, oportunidade em que rapidamente o primeiro denunciado JOELSON sacou sua arma de fogo e desferiu 06 disparos contra a vítima, sem vários no rosto, que foram a causa eficiente de sua morte.

No decorrer da instrução processual, a acusada MIRIAM foi impronunciada, enquanto o acusado JOELSON foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

a) Culpabilidade:
é o juízo de reprovação da conduta e, neste caso, constato que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, de inopino, mesmo a vítima demonstrando desinteresse em brigar, em local público (bar), o qual se encontrava altamente movimentado, desferiu diversos disparos de arma de fogo, e, após sair do local, retornou e desferiu mais um disparo contra a vítima (...)
g) Consequências do crime:
merecem reprimenda, tendo em vista que a vítima deixou família que dependia de se (sic) sustento;

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, verifica-se que a fundamentação empregada pelo Magistrado se revela idônea, já que os disparos de arma de fogo que vitimaram o ofendido se deram no meio de um bar, expondo outras pessoas a risco, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do réu.

Da mesma forma, a fundamentação empregada para negativação do vetor
consequências
se mostra adequada, já que o fato de a vítima ter deixado dependentes é reputado como fundamento idôneo para exasperação da pena-base, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. FILHOS ÓRFÃOS, DEPENDENTES E DESGUARNECIDOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL. MALDADE E FRIEZA JUSTIFICADAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material
. 2. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 2.1. No caso dos autos, a maldade e a frieza que justificaram a negativação do vetor estão pautadas no fato de que o recorrente, no intervalo da execução entre as vítimas, ocultou seus cadáveres e seus pertences pessoais, a fim de continuar com as execuções. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento do
comportamento da vítima
como circunstância judicial favorável ao acusado, ao contrário do consignado pelo Juízo Sentenciante, verifica-se que o Conselho de Sentença, soberano na análise dos fatos, reconheceu a incidência do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, em virtude de injusta provocação prévia da vítima.

Nesse contexto, o reconhecimento do comportamento da vítima de forma favorável para reduzir a pena-base e, novamente, em face do privilégio representaria uma dupla redução de pena pelo mesmo fato, o que configura o chamado “
bis in idem”
de benefícios, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Nessa linha, conferir,
mutatis mutandi
: AgRg no REsp n. 1.875.477/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso, nota-se que o Magistrado Sentenciante se valeu do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, critério amplamente utilizado pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer desproporcionalidade manifesta na sua utilização.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, “
eis que veio de forma qualificada, sem qualquer sustentáculo probatório nos autos, circunstância que, caso fosse reconhecida pelo Conselho, levaria à absolvição do réu, como causa excludente de antijuridicidade, o que não foi reconhecido pelos jurados”
.

Ocorre que quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Devo ressaltar, ademais, que a referida tese foi invocada pela Defesa do réu em plenário do júri, conforme se verifica da ata de julgamento de pp. 01/04 - ID nº 12092850, razão pela qual entendo que o réu faz jus à atenuante em comento.

Assim, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na última fase, o Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado na fração de mínima (1/6), por reputar “
desproporcional a conduta do réu, posto poder agir de forma diversa, ainda que provocado”
.

De acordo com o STJ, “
a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido
” (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019).

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que a adoção da fração mínima (1/6) se encontra fundamentada, já que totalmente desproporcional a reação do acusado frente a provocação da vítima, tanto é assim que o acusado e a vítima estavam brigando com troca de socos, quando, de inopino, o réu desfere o primeiro disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima e, não satisfeito, efetua novos disparos também na direção da cabeça.

Logo, a reação foi totalmente desproporcional e desarrazoada frente à provocação sofrida, devendo ser mantida a fração tal como aplicada.

Destarte, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta por JOELSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, contra r. decisão exarada pelo Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, 1º e §2º, IV do CP, à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida na modalidade qualificada, e assim fixar a pena do acusado em 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão.

Após atenta análise dos autos, peço vênia à Eminente Relatora para divergir do entendimento exarado.

Isso porque o réu, em momento algum, confessou a prática delituosa.

Muito pelo contrário.

Do interrogatório prestado no Plenário do Júri, verifico que Joelson sequer afirmou ter efetuado disparos contra a vítima Ramon.

Joelson aduz que estava com uma arma de fogo na cintura, e que foi agredido pela vítima Ramon. Joelson afirmou, ainda, que à medida que a vítima Ramon ia lhe dando tapas, foi ouvindo disparos de arma de fogo e que acreditou inclusive que a vítima estava efetuando os disparos de arma de fogo contra o depoente.

Ora, em momento algum vê-se o acusado afirmando que efetuou os disparos de arma de fogo, mas que teria agido em legítima defesa, ou qualquer outra modalidade de excludente de ilicitude.

Não há confissão integral e muito menos confissão qualificada.

O réu afirmou, categoricamente, que a vítima Ramon ia dando-lhe tapas, ao mesmo tempo ele ouvia disparos de arma de fogo (em momento algum menciona que pegou a arma para se defender), e que acreditou, inclusive, que Ramon estaria efetuando os disparos.

O réu não assume sua conduta, e suas declarações definitivamente não contribuíram para a elucidação do crime, o que foi alcançado por todas as demais provas carreadas nos autos.

Assim, com a devida vênia à Eminente Relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e mantenho, na íntegra, a sentença de primeira instância, entendendo não haver motivos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.